Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E DANOS MORAIS REFLEXOS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. CRIANÇA RECÉM-NASCIDA COM SINDROME DE DOWN. DIREITO A INDENIZAÇÃO INCONTROVERSO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Verificada a inexistência de controvérsia sobre o direito a indenização por danos morais e danos morais reflexos devidos à criança e a sua genitora, impõe-se a tarefa da fixação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A definição do quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.
3. O arbitramento do valor indenizatório deve ser pautado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
4. A parca quantidade e julgados similares prejudica a consolidação de entendimento jurisprudencial sobre o valor médio de indenização por danos morais a ser concedida ao autor na mesma situação. Todavia, impõe-se prestigiar a orientação do único precedente similar, cujos valores se encontram mais alinhados aos vetores que orientam a difícil tarefa de definir o justo valor de indenização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.